Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702565-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAULO GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutelas de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 145269589 e 148505789), que, nos autos cumprimento de sentença proposto em desfavor do agravante por SAULO GOMES PEREIRA (Processo no 0714158-27.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID 43048526), o ente federativo pede a reforma da decisão agravada para que o crédito seja corrigido pelo índice previsto na forma do art. 12, II, da Lei 8.177/91. Alega o agravante, em síntese, que “à luz do quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal, não há falar, data maxima venia, em condenação a ser atualizada pelo IPCA, mas sim a correção efetuada pela TR, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, eis que a norma em tela goza de presunção de constitucionalidade”. Sustenta que, “o Supremo Tribunal Federal ainda não declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5° da Lei n° 11.960/09 no que se refere à correção dos créditos até a data da expedição do precatório”, apontando, ainda, que “no presente caso, não houve sequer a expedição do precatório”. Vindica a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que haja “a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que discrimine os parâmetros de cálculo para o feito de aplicação do art. 12, II, da lei 8.177/91”. Dispensado de preparo. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Compulsando-se os autos na origem, em que pese a alegação de que a decisão agravada teria “previsto um ônus superior ao legalmente estabelecido para tal finalidade, causando o enriquecimento sem causa da parte autora, ora recorrida, em violação ao disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/201”, não se verificam presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado, nem tampouco do risco de dano. Isso porque a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, fixou os parâmetros para correção monetária e juros moratórios em linha não apenas com o título judicial exequendo, como também com a jurisprudência das Cortes Superiores. Confira-se, no que importa, a decisão objurgada: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por SAULO GOMES PEREIRA, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 68.491,00, sendo R$ 68.243,38 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e R$ 247,62 as custas processuais, conforme planilha de ID 135497134. Ressalta que era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 140093325, instruída com a planilha de cálculos de ID 140093326. Suscita ilegitimidade ativa e passiva afirmando que o exequente é servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. No mérito, alega que o acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT, proferido na ação coletiva n. 32.159/97, limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva. Em relação a correção monetária, aduz que o exequente aplicou o índice IPCA-E em sua atualização desde 01/01/2001 até 30/11/2021 quando deveria ter utilizado o INOC até 28/06/2009 e a partir dessa data até dezembro/2021 a TR, índice referido na Lei n. 11.960/2009. Informa o excesso de R$ 58.861,56 e como devido o valor R$ 9.629,44, sendo R$ 9.381,82 o valor principal e R$ 247,62 as custas processuais. Intimada, a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta à impugnação, conforme certificado em ID 143545255. É a síntese do necessário. Decido. (...) Em relação aos critérios de correção monetária, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 135497137 – fls. 42/49), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 135497137 – fls. 50/54), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 135497137 – fls. 55/61), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 135497137 (fl. 97) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 135497134 e ID 140093326 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pela evolução do INPC de 01/01/1996 a 31/12/2000, pelo IPCA-E de 01/01/2001 a 30/11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 01/12/2021, e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 01/01/1996 a 27/04/1997 e corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde 01/09/1997 até 08/12/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 136262802. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020 - certidão de ID 135497137 (fl. 97), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 135497134, no período de janeiro/1996 a abril/2002, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 135497137 – fls. 50/54), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 136262802 e o ressarcimento das custas processuais de ID 135497132. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação”. Como visto, e em uma análise apriorística da decisão agravada em relação ao caso concreto posto nos autos originários, não se vislumbrando de plano retorque a ser operado, visto que, ao enviar à contadoria judicial o feito, determinou que os cálculos sejam realizados de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, estando, ademais, aderente a jurisprudência desta Turma e do TJDFT. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança - taxa referencial - para atualização monetária das condenações aplicadas em face da Fazenda Pública. Reconheceu que referido índice não é capaz de recompor o valor da moeda, por não ser adequado a capturar a variação de preços da economia. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146 - Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu: "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.". 3. Na hipótese, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 11/03/2020, ou seja, após a publicação do acórdão do STF que declarou a inconstitucionalidade da TR, em 20/11/2017. Cabível, desse modo, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1403318, 07408107220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais da carência na demonstração da probabilidade do direito, tampouco se verifica na espécie risco de dano grave ou de difícil reparação, posto que os autos apenas serão encaminhados à contadoria, não havendo óbice para que possam ser revistos acaso a decisão agravada eventualmente não seja mantida. Em arremate, cumpre referir que, na origem, analisando embargos declaratórios opostos pelo ora agravado, o Juízo, ao rejeita-los na decisão de ID origem 148505789, também determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, em observância à decisão oriunda Primeira Seção daquela Corte superior, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves e tomada em 18/10/2022, a qual afetou os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491. Outrossim, o prosseguimento do feito, com eventual cálculo com aplicação dos índices que, a princípio, revelam-se corretos, não aparenta trazer prejuízo às partes, estando, por outro lado, aliado aos princípios da celeridade e economia processual. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator